Tribunal: STF
Processo: RE 99572
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
Embargos a execução por título extrajudicial. Aplicação
da súmula 528. Improcedencia das diversas alegações  de  negativa  de
vigencia a dispositivos legais federais. Dissidio  de  jurisprudência
não  demonstrado.  Incidencia,  quanto  a  custas  e  honorarios   de
advogado, do obice do inciso VII do artigo 325 do  Regimento  Interno
do STF> Aplicação das sumulas 282  e  356,  no  tocante  as  questões
relativas a falta de publicação da sentença, aos juros e  a  correção
monetária. Recurso extraordinário não conhecido.